Tribunal: TJDFT
Processo: 0718623-70.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0718623-70.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: OLGA CHAVES BARROS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Olga Chaves Barros contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5a Vara de Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 0702198-11.2021.8.07.0018, indeferiu o pedido de antecipação da tutela formulado na petição inicial, nos seguintes termos: “Reporto-me ao relatório da Decisão ID 88157301, que (I) fixou a competência desta Vara Especializada; (II) recebeu a inicial; (III) intimou a parte autora para promover o recolhimento das custas iniciais; e (III) determinou a elaboração de nota técnica pelo NATJUS. O Distrito Federal apresentou contestação, ID 89139325, arguindo as preliminares de impugnação ao valor da causa e litisconsórcio passivo necessário e aduziu considerações de mérito, pugnando, ao final, pela improcedência do pedido e anexou o Despacho Técnico no 115/2021. Foi anexada aos autos Nota Técnica, ID 89692804, que considerou a demanda pelo medicamento justificada com ressalva. O Ministério Público manifestou-se pela concessão do pedido de tutela de urgência, ID 89807195. A parte autora em réplica, ID 89925236, reiterou os termos da inicial e requereu a apreciação do pedido de antecipação de tutela. É o relatório. DECIDO. I _ DA TUTELA DE URGÊNCIA O artigo 300 do CPC prevê os seguintes requisitos para a concessão da tutela de urgência: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Tratando-se de fornecimento de medicação não padronizada pelo SUS, o STJ, em precedente vinculante consagrado no TEMA 106/STJ, assentou a exigência de quatro requisitos cumulativos: imprescindibilidade do tratamento, inexistência de medicação com efeito terapêutico similar oferecida pelo SUS, incapacidade financeira e registro da medicação na ANVISA. Em Nota Técnica, elaborada a partir da análise do caso clínico específico da parte autora, o NATJUS/TJDFT consignou: “CONSIDERANDO que a paciente apresenta Carcinoma Pulmonar de não pequenas Células (CPNPC) metastático, com envolvimento pleuropulmonar; CONSIDERANDO o perfil molecular através do estudo imuno-histoquímico do tumor, com positividade para o gene ALK; CONSIDERANDO que a paciente apresenta doença em estádio IV, incurável, refratária a vários tratamentos prévios (cirurgia, radioterapia, duas linhas de quimioterapia), tratando-se de tratamento paliativo de alto custo (vide item 2.13) e não curativo; CONSIDERANDO que as evidências científicas demonstram que, para esta mutação específica do gene ALK, o uso de inibidores da ALK, no caso o Alectinibe, demonstrou um aumento na sobrevida livre de progressão do tumor, porém sem aumento na sobrevida global; CONSIDERANDO a falta de posicionamento da CONITEC em relação ao medicamento pleiteado; CONSIDERANDO o posicionamento das agências internacionais, que condicionam a recomendação de custeio do Alectinibe pelos seus respectivos sistemas de saúde como tratamento de primeira linha, diferente do caso em tela, e à redução de custo do medicamento e em paciente com bom status da capacidade funcional (vide item 6); CONSIDERANDO que a equipe definiu que a paciente está em bom status clínico e deve ter investimento pleno em seu tratamento com perspectivas de sobrevida longa com terapia adequada; Este NATJUS conclui por considerar a demanda pelo Alectinibe como JUSTIFICADA COM RESSALVAS, tendo em vista que a paciente pode se beneficiar com o uso do medicamento por aumento na sobrevida livre de progressão, porém sem aumento na sobrevida global, não sendo possível estimar o impacto orçamentário no SUS diante de custo-benefício questionável, por se tratar de tratamento paliativo.” (grifei) 1 _ Da análise preliminar dos autos, diante (I) da conclusão da Nota Técnica emitida pelo NATJUS/TJDFT, que considerou a demanda justificada com ressalvas ponderando o seu alto custo (R$ 489.366,15, por ano) e a baixa qualidade de evidências científicas no aumento da sobrevida global e qualidade de vida; (II) da não previsão em PCDT do Ministério da Saúde para a situação clínica da demandante; (III) das ressalvas de outra agência internacional, a NICE, que no âmbito local recomenda o medicamento porém restrito a determinados requisitos; (IV) da sobrecarga do Sistema Único de Saúde (SUS), principalmente na atual conjuntura da crise de saúde pública pela pandemia da Covid-19; (V) sem descurar da situação enfrentada pela parte autora, entendo que conceder a liminar implicaria prejuízo ao direito de outros pacientes, também em grave situação, que necessitam de aporte orçamentário do ente público para o custeio de tratamentos médicos. Pelo exposto, indefiro o pedido de tutela de urgência. II _ DA TRAMITAÇÃO DO FEITO 2 _ Prossiga-se nos termos do item 10 e seguintes da decisão ID 88157301.” Em suas razões recursais, narra a Agravante que o MM. Juiz a quo considerou apenas o impacto econômico e o prejuízo ao direito de outros pacientes ao negar a tutela requerida, esquecendo as condições de saúde em que se encontra e a diminuição da sua qualidade de vida. Relara que, no parecer do NATJUS, ficou definido que a paciente está em bom estado clínico e deve ter investimento pleno em seu tratamento com perspectivas de sobrevida longa com a terapia adequada. Defende que a vida da Agravante deve prevalecer sobre a economicidade que resguarda o Agravado à luz das garantias constitucionais e da Lei Orgânica do Distrito Federal. Aponta o risco de dano decorrente do adiamento do início do tratamento com o medicamento ALECENSA (Alectinibe), sob pena de sofrer complicações no seu estado clínico. Requer a antecipação da tutela recursal, nos termos arrazoados. No mérito, pugna pela reforma da r. decisão agravada para que seja determinado ao Agravado que lhe forneça imediatamente o fármaco ALECENSA (Alectinibe), conforme prescrição médica. Preparo comprovado (Id. 26529548). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” A concessão do efeito suspensivo exige relevância da fundamentação e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação ao titular de direito que esteja a ser lesado ou ameaçado de lesão. No presente caso, pretende a Agravante que seja antecipada a tutela recursal para que seja determinado ao Agravado que lhe forneça o fármaco ALECENSA (Alectinibe), conforme prescrição médica. Em juízo de cognição sumária, considero relevantes os argumentos deduzidos pela Agravante e evidenciado o risco em se aguardar o julgamento do mérito do recurso, circunstâncias que justificam a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Isso porque os relatórios médicos carreados aos autos de origem pela Agravante demonstram que, de fato, o medicamento solicitado lhe traz esperança de recuperação e algum alento no seu sofrimento, pois estão esgotadas as demais alternativas terapêuticas destinadas ao tratamento da grave doença que lhe acomete. Há nos autos laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido pelo médico que assiste a paciente, a imprescindibilidade do medicamento para o tratamento da moléstia, incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito e registro do fármaco na ANVISA. Além disso, a Nota Técnica do Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário aponta a possibilidade de aumento de sobrevida livre de progressão da doença com a utilização do tratamento prescrito (24 meses), por isso considerou a demanda justificada com ressalvas (Id. 89692804): “Este NATJUS conclui por considerar a demanda pelo Alectinibe como JUSTIFICADA COM RESSALVAS, tendo em vista que a paciente pode se beneficiar com o uso do medicamento por aumento na sobrevida livre de progressão, porém sem aumento na sobrevida global, não sendo possível estimar o impacto orçamentário no SUS diante de custo-benefício questionável, por se tratar de tratamento paliativo.” Dessa forma, há fortes elementos de convicção de que a omissão do Estado no fornecimento do medicamento em comento retirará a esperança de recuperação da saúde da paciente, já que seu quadro clínico é extremamente grave e o tratamento lhe trará algum tempo de sobrevida. Ressalte-se que a probabilidade do direito afirmado pela Agravante está consubstanciada no fato de a saúde ser um direito constitucionalmente garantido, ex vi do art. 6o, caput, e art. 196, caput, ambos da Constituição Federal. Assim, considerando que o indeferimento da tutela de urgência poderá causar lesão grave e de difícil reparação à Agravante, tendo em conta a gravidade do seu estado de saúde, conforme demonstrado pelos relatórios médicos acostados aos autos, aliados ao alto custo do medicamento, com o qual não pode a Agravante arcar em decorrência de sua hipossuficiência financeira, é imprescindível a antecipação da tutela recursal. Ante o exposto, concedo a tutela de urgência para determinar ao Distrito Federal que forneça à Agravante o medicamento ALECENSA (Alectinibe), 4 cápsulas de 150mg de 12/12 horas (dose diária de 1200mg), por prazo indeterminado, conforme prescrição médica. Fixo a multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais) para o caso de descumprimento da ordem. Comunique-se. Dispenso informações. Intime-se o Agravado para que tome ciência desta decisão e responda o recurso, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento. Confiro à presente decisão força de mandado, que deverá ser cumprido em regime de plantão. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 18 de junho de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora